Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700814-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR FERREIRA DO AMARAL APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Revogo a decisão ID 16772797 por não se referir ao presente processo. À Secretaria para providenciar a exclusão da referida decisão dos autos. Defiro em parte o pedido da parte, e concedo prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, para juntada da documentação requerida, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Brasília, DF, 12 de junho de 2020 18:23:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador